Tribunal: TJMT
Processo: 1009428-74.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009428-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA - CPF: 254.479.348-18 (ADVOGADO), EDUARDO DIAS RIBEIRO - CPF: 030.967.411-58 (AGRAVANTE), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (AGRAVADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (AGRAVADO), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (AGRAVADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (AGRAVADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009428-74.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR POSSESSÓRIA – POSSE JUSTA NÃO DEMONSTRADA -
AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO QUE ENSEJARIA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a posse do agravante tem por base venda non domino, que se caracteriza como ato nulo, esta se afigura injusta.

Quando a posse não é justa, ausente a probabilidade do direito do autor de ser reintegrado na posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1009428-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
EDUARDO DIAS RIBEIRO.

AGRAVADOS:

AIRES POLESE E OUTROS.

Processo na origem: 1002308-36.2020.8.11.0025

Comarca de Juína.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
EDUARDO DIAS RIBEIRO
de decisão que revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor.

AÇÃO
: Ação de Reintegração de Posse (Proc. n° 1002308-36.2020.8.11.0025 - Código 11710488) que
EDUARDO DIAS RIBEIRO
move contra
AIRES POLESE, EDESIO POLESE, ADIR POLESE, DEONISE ANTONIO CIGERZA, FILADELFO DOS REIS DIAS, VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO
.

DECISÃO AGRAVADA
: revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor na posse do imóvel de matrícula nº 14.917, livro nº 2 – Registro Geral, Cartório 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos. (ID 65713959 - Pág. 2/5).

AGRAVO
:
EDUARDO DIAS RIBEIRO
recorre e ressalta que detém a posse do imóvel desde 2020, adquirida por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado e reconhecido em Cartório. Sustenta que durante todo o processo de tradição, não havia qualquer anotação na matrícula do imóvel ou mesmo menção a processo ou adjudicação que pudesse impedir a realização do negócio, o que demonstra a boa-fé do autor. Argumenta que teve a posse ameaçada pelo antigo detentor da posse AIRES POLESE, com a ajuda de pessoas contratadas. Por esse motivo, propôs a ação de reintegração de posse, na qual requereu a liminar possessória, que lhe foi deferida. Relata que os terceiros interessados VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., representada por seu sócio proprietário JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua esposa ALICE ANDREONI LOURENÇO manifestam-se no processo para requerer a revogação da medida liminar, alegando que havia sido proferida sentença transitada em julgado, no Processo nº 58-58.1994.8.11.0025 – Código 3574, e que reconheceu o direito de propriedade de JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL, dos quais são sucessores. O Juízo acolheu a tese de que os efeitos do negócio jurídico celebrado entre o autor da ação possessória e o AIRES POLESE não são oponíveis contra os reais detentores do imóvel e revogou a liminar possessória. Defende a concessão de efeito suspensivo à decisão até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a boa-fé do autor e manter a liminar anteriormente concedida.

CONTRAMINUTA
(ID 89740968 - Vercom Vertente Grande Agropecuária e outros, ID 93331463 – Adir e Edésio Polese, ID 93357484 – Aires Polese e ID 93390978 - DEONISE ANTÔNIO CIGERZA): todos pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009428-74.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
EDUARDO DIAS RIBEIRO
de decisão que revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor.

AÇÃO
: Ação de Reintegração de Posse (Proc. n° 1002308-36.2020.8.11.0025 - Código 11710488) que
EDUARDO DIAS RIBEIRO
move contra
AIRES POLESE, EDESIO POLESE, ADIR POLESE, DEONISE ANTONIO CIGERZA, FILADELFO DOS REIS DIAS, VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO
.

DECISÃO AGRAVADA
: revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor na posse do imóvel de matrícula nº 14.917, livro nº 2 – Registro Geral, Cartório 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos. (ID 65713959 - Pág. 2/5).

Insurge-se o agravante contra a decisão que revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor na posse do imóvel de matrícula nº 14.917, livro nº 2 – Registro Geral, Cartório 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos. (ID 65713959 - Pág. 2/5).

O imóvel que se encontra na posse do autor, com área total de
152,46 ha
, compõe o Lote Juscelino, cuja área é de 361,7392 hectares sobre os quais a imissão dos reivindicantes ficou condicionada à prévia indenização das benfeitorias realizadas por AIRES POLESE.

A área onde se situa o imóvel posse cuja posse detém o agravante desde 2020, encontra-se encartada na área maior vendida por AIRES POLESE a JONATAS HACK, em 11.03.2015, e que, comprovadamente, faz parte da propriedade que pertence aos autores da ação reivindicatória (Processo nº 58-58.1994.811.0025 – Código nº 3574) JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO e sua mulher ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL, sucedidos pelos terceiros interessados VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua mulher ALICE ANDREONI LOURENÇO, por sentença transitada em julgado em 23.10.2012 (ID 89740976 - Pág. 1/24).

O vendedor AIRES POLESE, ora agravado, detinha a posse do imóvel vendido ao autor, ora agravante, apenas a título precário, ou seja, em 11.03.2015, quando celebraram o contrato de compra e venda do imóvel, AIRES tinha somente o direito real de retenção sobre a área, até que fossem pagas as benfeitorias erguidas no local, conforme decisão proferida na ação reivindicatória, de modo que não podia tê-la alienado.

Por esse motivo, a decisão ora agravada concluiu que a venda do imóvel ao autor EDUARDO havia sido realizada por quem não era o seu proprietário, ou seja, entendeu que a venda a
non domino
do imóvel é nula, porque AIRES jamais poderia dispor de um bem que não lhe pertencia e, por esse motivo, revogou a liminar possessória anteriormente concedida a EDUARDO (ID 55455748).

O agravante defende a legalidade do contrato celebrado com o agravado, porque não havia qualquer anotação na matrícula do imóvel ou mesmo menção a processo ou adjudicação que pudesse impedir a realização do negócio, o que demonstraria a sua boa-fé.

No entanto, para o STJ, a situação acarreta a nulidade absoluta da compra e venda, ou ao menos a sua total ineficácia perante o real proprietário, e nem se convalida com o decurso do tempo ou se sujeita aos prazos comuns de anulação do negócio por vício de consentimento, porquanto os verdadeiros proprietários não tiveram o seu consentimento viciado.

Ressalte-se que, na realidade, os reais proprietários do imóvel não consentiram e sequer participaram do negócio em questão, portanto não sujeitos ao prazo prescricional que regula a anulação do negócio por vício, ou seja de quatro anos.

O negócio realizado entre agravante e agravado ensejam sim a sua nulidade absoluta, sob pena de se consumar vendas ilegais e gerar uma intolerável insegurança jurídica aos reais proprietários.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO REGISTRAL
.
VENDA "A NON DOMINO". CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM BASE EM PROCURAÇÃO COM QUALIFICAÇÃO ERRÔNEA DOS OUTORGANTES. NEGLIGÊNCIA DO CARTÓRIO. FRAUDE.

1. Polêmica em torno da existência, validade e eficácia de escritura pública de compra e venda do imóvel dos demandantes, lavrada em Tabelionato por terceiros que atuaram como vendedores com base em procuração pública também fraudada, constando, inclusive, dados errôneos na qualificação dos outorgantes, efetivos proprietários, como reconhecido pelas instâncias de origem.

2. Deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros, senão a pretensão de que esta Corte Superior analise os embargos de declaração para dali extrair aquilo que, por ventura, a parte recorrente entenda não tenha sido bem analisada quando do julgamento dos embargos.

3. Não há falar na incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, §9º, inciso V, "b", do CC/16, voltado à anulação de contratos com base em vícios do consentimento, quando sequer consentimento houve por parte dos autores, que foram surpreendidos pela venda "a non domino" do seu imóvel.

4. Escritura de compra e venda realizada com base em procuração na qual constam nomes incorretos do casal proprietário, troca de numeração de documentos pessoais, utilização de número de identidade de outro Estado. Questões fático-probatórias. Insindicabilidade.

5. Negligência do Tabelião que, ao confeccionar a escritura pública de compra e venda, não conferiu os dados dos supostos alienantes.

6.
Nulidade do registro mantida
.

7. Insindicável o valor arbitrado pela instância de origem a título de honorários com base no §4º do art. 20 do CPC/73 que não se revela exacerbado, atraindo-se o enunciado 7/STJ.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1748504/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

“
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - INÉPCIA DA INICIAL - NULIDADE POR VÍCIO ULTRA PETITA - ESCRITURA PÚBLICA -
VENDA A NON DOMINO - NULIDADE
.

A venda a non domino consubstancia-se em ato inexistente em razão da ilicitude do objeto, uma vez que se está subtraindo direito do verdadeiro proprietário”. (TJ-MG - AC: 10702095628211001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 05/09/2019)

Desse modo, passível de nulidade a promessa de compra e venda de imóvel firmada entre o agravante e o agravado, nos termos do art. 166, do Código Civil /2002, uma vez que o vendedor AIRES dispôs de mais direitos do que efetivamente possuía (venda a non domino).

Decorre, portanto, da análise do conjunto fático-probatório, a conclusão de que é injusta a posse do agravante sobre o imóvel, porquanto exercida sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. 1. POSSE INJUSTA. REQUISITOS
. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, após profunda análise do conjunto fático-probatório, concluíram ser
injusta a posse da ora insurgente sobre o imóvel porquanto exercida sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do bem
. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame de provas, o que atrai a Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nas ações possessórias, pode o réu deduzir, na contestação, pedido indenizatório, desde que correlato à matéria, dado o caráter dúplice dessas demandas, o que não se verifica na presente hipótese.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1314158/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Portanto, ausente a probabilidade do direito que ensejaria a manutenção da liminar possessória.

Assim, em que pese a alegação de boa-fé do agravante, que poderá, caso haja a decretação da nulidade da venda, buscar a devolução dos valores pagos pelo imóvel, não comporta reforma a decisão que revogou a liminar possessória anteriormente concedida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor na posse do imóvel de matrícula nº 14.917, livro nº 2 – Registro Geral, Cartório 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021